Tribunal: TJDFT
Processo: 0729188-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729188-93.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JESSICA DE SOUSA DEUS, FABIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS PACIENTE: ALCEMY SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JESSICA DE SOUSA DEUS, KARLA LIMA DE MORAIS e FABIO ALVES LEANDRO em favor de ALCEMY SILVA PEREIRA, condenado, por incurso no art. 171, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0705300-72.2020.8.07.0019). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Aduzem os impetrantes que o paciente se encontra preso desde 27/07/2020, ou seja, há 1 (um) ano, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias, e permaneceu preso durante toda a instrução. Salienta que, na sentença, o MM. Juiz deixou de considerar o tempo de efetivo encarceramento cautelar que já seria compatível com o cumprimento da reprimenda em regime mais benéfico do que o estipulado na sentença, em violação ao § 2o, do artigo 387 do Código de Processo Penal. Afirma que o referido dispositivo legal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, sendo, portanto, descabida a análise do requisito subjetivo. Assevera que, caso mantida a decisão da autoridade coatora no sentido de que o Juízo da Vara das Execuções Penais que deverá promover a detração ou a progressão do regime inicial de cumprimento de pena em favor do paciente, este será mantido em cárcere em regime mais gravoso do que o de direito e por um período de tempo muito superior ao que previsto em lei, ignorando a normal demora na tramitação de feitos mesmo pelo mais célere e diligente juízo de execução penal. Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e que a sentença se vale de argumentos genéricos. Ressalta que para a manutenção da prisão se faz imprescindível a existência de fatos novos, atuais e/ou contemporâneos, conforme art. 312, §2° e art. 315, §1°, ambos do CPP. Requer, liminarmente, que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente Habeas Corpus. No mérito, requer: i) seja aplicada a detração penal em benefício do paciente; ii) a concessão do direito de recorrer em liberdade, em razão da revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura. Decido. ALCEMY SILVA PEREIRA foi condenado, por incurso no art. 171, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O MM. Juiz, na sentença condenatória, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Confira-se: “O sentenciado respondeu ao processo preso e entendo que ainda estão presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar do agente. Tendo em vista o regime de cumprimento da reprimenda corporal definido para o réu, ante a negativa para substituição da expiação corporal por restrição a direitos, há como visualizar os requisitos autorizadores da custódia cautelar, por necessidade, em especial, para a garantia da ordem pública, se impondo, inclusive por imperatividade e a fim de evitar novos delitos, a manutenção da prisão preventiva do acusado. Com efeito, diviso que o réu possui mais de uma condenação, já cumpriu pena privativa de liberdade e após conquistas benefícios da execução penal voltou a incursionar em novos delitos, inclusive crime associativo, de sorte que sua liberdade constitui risco à garantia da ordem pública. Isto posto, com lastro nas razões acima pontuadas, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Havendo recurso, expeça-se a respectiva carta de sentença/guia de recolhimento provisória, encaminhando-as ao juízo da VEP para imediata execução provisória deste julgado. Observo que o réu ficou preso durante a instrução processual. O tempo de prisão, à princípio, seria suficiente para lhe conceder a alteração de regime prisional, nos termos do art. 42 do Código Penal. Não obstante, considerando o volume de condenações do acusado, bem como considerando a existência de execuções penais, entendo prudente que tal análise deva ser promovida pelo juízo da execução penal, em sede de unificação das penas com a definição do regime prisional a partir da pena unificada, razão pela qual deixo de operar análise sobre detração..” Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxeram os impetrantes qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua periculosidade. Lado outro, já havendo condenação anterior em curso, a competência para decidir sobre a soma ou unificação de penas e progressão ou regressão de regime é do Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da LEP. Não cabe ao juízo de conhecimento promover a detração penal prevista no art. 387, §2o, do CPP, quando já tem conhecimento de outra execução em curso. Conforme o art. 111, parágrafo único, da LEP, sobrevindo condenação no curso da execução, caberá ao juízo das execuções somar ou unificar as penas para determinação do regime, observando, quando for o caso, a detração ou remição. No caso, já foi expedida a carta de guia para execução provisória da pena imposta ao réu, consoante consulta ao andamento processual do PJE1 - ID 102236787, de modo a possibilitar que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador